Tribunal: TJES
Processo: 5038132-33.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038132-33.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANA BEDIN SANTOS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5038132-33.2024.8.08.0024
RECORRENTE:
LUCIANA BEDIN SANTOS
RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS E PAGAMENTO DE FGTS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE NAS CONTRATAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE SUCESSIVAS RENOVAÇÕES IRREGULARES. OBSERVÂNCIA DO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de ação condenatória por meio da qual a parte autora postulou a declaração de nulidade dos contratos temporários firmados com o Estado do Espírito Santo e a consequente condenação ao pagamento dos valores correspondentes aos depósitos de FGTS referentes ao período laborado sob designação temporária.

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que as contratações observaram os limites legais e constitucionais, inexistindo sucessivas renovações aptas a descaracterizar a natureza temporária do vínculo.

Em sede recursal, a recorrente sustenta, preliminarmente, nulidade da intimação da sentença, ao argumento de que a publicação não teria observado o disposto no art. 272, §2º, do CPC. No mérito, reitera a tese de que as sucessivas contratações revelariam necessidade permanente da Administração, o que implicaria nulidade dos contratos e ensejaria o direito ao recolhimento do FGTS.

No que concerne à preliminar de nulidade da intimação, verifica-se que o recurso foi regularmente interposto e processado, inexistindo demonstração de efetivo prejuízo processual. Ademais, eventual vício restou superado com a interposição do próprio recurso, sendo inaplicável a decretação de nulidade sem comprovação de dano concreto. Rejeita-se, portanto, a preliminar.

No mérito, a controvérsia cinge-se à verificação da validade dos contratos temporários firmados entre as partes e à consequente existência, ou não, de direito ao recolhimento do FGTS.

A Constituição Federal, em seu art. 37, inciso IX, autoriza a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, cabendo à legislação local disciplinar as hipóteses e condições dessa modalidade de vínculo.

Dos elementos constantes nos autos, observa-se que as contratações ocorreram em períodos determinados, com lapsos temporais entre os vínculos, não havendo comprovação de que tenha havido burla ao concurso público ou desvirtuamento da regra constitucional. A mera circunstância de a atividade exercida possuir natureza permanente não descaracteriza, por si só, a possibilidade de contratação temporária, desde que a necessidade que a justifica seja transitória.

Não se evidenciando nulidade nos contratos firmados, não há falar em aplicação da orientação jurisprudencial atinente ao pagamento de FGTS em hipóteses de contratação nula por ausência de concurso público. Tal entendimento pressupõe o reconhecimento da invalidade do vínculo, o que não se verifica na hipótese em exame.

Ausente prova de irregularidade nas contratações e não demonstrado o rompimento dos limites legais para designação temporária, impõe-se a manutenção integral da sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Contudo, fica suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão do benefício da assistência judiciária gratuita, que ora defiro (art. 98, §3º, CPC).

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)